Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-43.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA.
I. Se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da revelia, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil.
II. A vítima do acidente de trânsito faz jus à indenização pelo gasto com o conserto do veículo atingido.
III. Traduz dano moral o abalo psíquico da vítima de acidente de trânsito que atinge direito da personalidade.
IV. Ante as peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 5.000,00 compensa adequadamente a vítima e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. Recurso conhecido e provido.